Tribunal: TJMT
Processo: 1005231-96.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005231-96.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.572.982/0001-80 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMISSÃO DE BOLETOS REGULARES - ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL POSTERIOR - MODIFICAÇÃO DADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CAUTELA - RESPONSABILIDADE CONSUMIDOR - NÃO CONFERÊNCIA - DADOS MODIFICADOS CLARAMENTE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC é necessário que tenha havido o rompimento do nexo de causalidade, por isso se exige a prova de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vitima do evento - Uma vez comprovado que a culpa seja exclusiva de outrem ou propriamente da parte Autora, apurada a responsabilidade pelo evento danoso, não há que se imputá-la ao prestador de serviços sendo que competia a contratante também zelar pelo fiel cumprimento do pacto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021